Tribunal: STF
Processo: MS 20442
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-29
Data de publicação: 1984-06-29

Ementa:
MINISTRO DE ESTADO: PROCESSO PENAL.
AO STF COMPETE PROCESSAR E JULGAR MINISTROS DE ESTADO, A VISTA DE
QUEIXA-CRIME OU DE DENUNCIA DO PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA. QUEDA
RESSALVADA UNICAMENTE A HIPÓTESE DE CRIME DE RESPONSABILIDADE CONEXO
COM CRIME - DE IGUAL NATUREZA - IMPUTADO AO PRESIDENTE DA REPUBLICA
(C.F., ARTS. 42-I E 119-I-"A" E "B").
LEGITIMA E A CONDUTA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO,
EM CASO NÃO COMPREENDIDO PELA RESSALVA, DESACOLHE A DENUNCIA COM QUE
CERTO PARLAMENTAR PRETENDE VER INSTAURADO O PROCEDIMENTO CONDUCENTE
AO "IMPEACHMENT".
DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.